Tribunal: STF
Processo: RE 1263104
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
    1. Em 1º de abril de 2020, desprovi o recurso extraordinário, assentando a natureza infraconstitucional da matéria no tocante à controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte diversa. No agravo interno, o agravante busca seja analisado o mérito do apelo extremo, argumentando não se tratar de cabimento da revista.
    O agravado, em contraminuta, discorre sobre o tema de fundo, apontando o óbice da necessidade de análise da legislação de regência.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    3. Assiste razão ao agravante. Reconsidero a decisão atacada. Venha-me o processo para apreciação do recurso extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator